Tribunal: TJSP
Processo: 2233343-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Coexecutado, ora agravante, que sustenta a nulidade da execução por não ter sido citado – Inocorrência – Havendo, na execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada executado é considerado autônoma e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Coexecutado, ora agravante, que sustenta a nulidade da execução por não ter sido citado – Inocorrência – Havendo, na execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada executado é considerado autônoma e individualmente, de sorte que, a falta de citação de um coexecutado não obsta o prosseguimento da execução – Desnecessidade de se aguardar a citação de todos os executados – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Execução movida contra três devedores solidários – Interrupção da prescrição, com a citação de dois dos executados, que aproveita a todos – Art. 204, § 1o, do Código Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233343-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOÃO ANTÔNIO GOMES LOPES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16565
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233343-08.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO GOMES LOPES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CITAÇÃO NULIDADE
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade

Coexecutado, ora agravante, que sustenta a nulidade da
execução por não ter sido citado Inocorrência Havendo, na
execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada
executado é considerado autônoma e individualmente, de sorte
que, a falta de citação de um coexecutado não obsta o
prosseguimento da execução Desnecessidade de se aguardar a
citação de todos os executados Precedentes do STJ e do TJ-
SP Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

Inocorrência

Execução
movida
contra três devedores solidários

Interrupção da prescrição, com a citação de dois dos
executados, que aproveita a todos Art. 204, § 1o, do Código
Civil Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 19/20, que, em
execução fundada em título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelo executado, ora agravante, que alegava (i) a
nulidade da execução, por ausência de citação e ii) prescrição intercorrente,
pela negligência do exequente em diligenciar e providenciar sua citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
O recorrente sustentou, em síntese, ter ocorrido,
apenas, uma tentativa de citação, em 12 de março de 2007, 9 anos e 8 meses
antes de seu comparecimento espontâneo nos autos.
Apontou violação aos artigos 219, §§ 4o e 5o e 617, do
Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, argumentando que a
prescrição não foi interrompida.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, “para reformar a decisão recorrida
reconhecendo a prescrição com escopo na fundamentação retro, com a
condenação do agravado nas custas e honorários de advogado”.
Pela decisão de fls. 88 foi denegado efeito suspensivo
ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta, (fls. 93/102),
pugnando pelo improvimento do agravo.
O agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 90).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
315/316 dos autos originários):
“"Vistos.
Às fls. 235/248 o executado João Antonio Gomes Lopes
apresentou objeção de executividade alegando, em síntese, (i) a nulidade da execução, por
ausência de citação e ii) prescrição intercorrente, pela negligência do exequente em diligenciar
e providenciar sua citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
A objeção deve ser afastada. Isto porque embora não tenha
havido citação do executado, que compareceu espontaneamente no processo, compulsando
os autos resta evidenciado que não houve inércia do exequente, que desde o início da
execução tem realizado diversas diligências no sentido de encontrar os executados e bens
suficientes à satisfação do seu crédito.
Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez
que não houve inércia do exequente.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO
DE BEM IMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA APÓS A
CITAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Execução de título
extrajudicial distribuída em 29/07/99. Recurso especial interposto em 08/03/17 e concluso ao
gabinete em 05/09/17. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre: i) negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) a suspensão da execução em face de
incidente de falsidade e a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva; iii) a
configuração de fraude à execução. 6. A suspensão do processo executivo só favorecia ao
próprio executado que suscitou o incidente de falsidade, de modo que não poderia ser
premiado pela prescrição intercorrente enquanto pendente dúvida sobre o título, afinal apenas
a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado teria o
condão de extinguir a pretensão executiva. Repúdio às condutas estratégicas para benefício
da própria torpeza. 7. Na hipótese dos autos, após a citação no processo executivo o
recorrente gradativamente esvaziou o próprio patrimônio, tornando-se insolvente para o
adimplemento da sua dívida, razão pela qual o Tribunal de origem consignou expressamente
não restar mais dúvida acerca da má-fé na conduta do executado que teve a evidente intenção
de fraudar a execução. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (REsp 1727976/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Assim, REJEITO a objeção de pré-executividade e determino o
prosseguimento da execução.
Diga o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 15
(quinze) dias. No silêncio, ao arquivo pelo prazo prescricional.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o agravante, na referida exceção de pré-
executividade (fls. 235/248) arguiu, em suma, a nulidade da execução por
ausência de citação e a ocorrência de prescrição intercorrente.
Todavia, a falta de citação de um dos coexecutados
não induz, por si só, a nulidade do processo. Isto porque, como ensinam os
eminentes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Na execução
cada executado é considerado autônoma e individualmente, de modo que o
prazo para cada um embargar é singular: conta-se a partir da juntada do
respectivo mandado de citação cumprido aos autos e não do último mandado
(CPC 738 § 1.°) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 508).
A referida regra estava prevista no artigo 738, § 1o, do
antigo Código de Processo Civil, vigente na data da propositura da demanda
originária, e corresponde ao artigo 915, § 1o, do diploma processual em vigor.
Por conseguinte, considerando que cada executado é
considerado autônoma e individualmente, o prazo para pagamento voluntário
da dívida e indicação de bens à penhora conta-se de forma individual, ainda
que existam outros litisconsortes passivos.
Esta orientação foi adotada pelo Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Tribunal de Justiça, nos seguintes precedentes.
“LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
DIVERSOS
DEVEDORES.
PENHORA.
CITAÇÃO
DE
TODOS
OS
EXECUTADOS.
DESNECESSIDADE.
ART.
241
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE”.
1. “Na execução em que há litisconsórcio passivo
facultativo, ante a autonomia do prazo para a oposição de embargos do
devedor, a ausência da citação de coexecutados não configura óbice oponível
ao prosseguimento da execução quanto aos demais já citados, sendo,
portanto, inaplicável a regra contida no art. 241 do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
760152 / DF - Recurso Especial 2005/0100400-9 - Relatora: Ministra Laurita
Vaz - Quinta Turma - Data do Julgamento: 10/09/2009 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/09/2009).
“Execução. Pluralidade de devedores. Citação de
apenas um. A falta de citação de co-executados, sendo facultativo o
litisconsórcio, não obsta prossiga a execução relativamente ao que foi citado e
teve seus bens penhorados. Negaram provimento” (AI 474.437-AgRg, Relator
Ministro Gomes de Barros, julgado em 04 de outubro de 2005 e publicado em
24 de outubro de 2005).
No mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“PENHORA
Nulidade
Inocorrência
Falta de
citação de um dos devedores solidários não impede o prosseguimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
execução em relação ao que já foi executado
Hipótese, ademais, de
litisconsórcio facultativo e não de litisconsórcio necessário Jurisprudência do
STJ

Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0062567-53.2012.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Álvaro Torres Júnior - Julgado em 13 de agosto de 2012 e
registrado em 17 de agosto de 2012).
Ademais, não há que se cogitar de prescrição
intercorrente. Isto porque, a presente execução é movida contra três
devedores solidários (fls. 2 dos autos originários), sendo certo que as
coexecutadas Soraya Kanaan Gomes Lopes e Easy House Decorações Ltda.
EPP foram citadas em 12 de março de 2007 (fls. 36), momento no qual houve
a interrupção da prescrição, que aproveita aos demais devedores solidários, a
teor do artigo 204, § 1o, do Código Civil.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE DEVEDORES.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DO FIADOR. EFEITOS COM
RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO”.
1. “No contrato de fiança, havendo solidariedade entre
os devedores, como na hipótese do art. 1.492, II, do CC/1916 (art. 828, II, do
CC/2002), a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a
todos, devedor principal e fiador (art. 176, § 1o, do CC/1916; art. 204, § 1o, do
CC/2002).
2. Na execução, quando há pluralidade de devedores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados
não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 466498 / DF - Agravo Regimental no Recurso Especial
2002/0107806-2

Relator:
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) - Terceira Turma - Data do
Julgamento: 17/11/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 24/11/2009 -
RMDCPC vol. 33 p. 117).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo recorrente, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR